Tribunal: TJDFT
Processo: 0702171-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Direito administrativo. Agravo de instrumento. Lançamento fiscal. Suspensão de cobrança. Preço público. Exigibilidade de pessoa jurídica diversa. Franquia de escola de idiomas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto com o objetivo de reformar a decisão proferida na origem que determinou a suspensão da cobrança do lançamento fiscal de preço público pela exibição de propaganda em espaço público. O ente distrital defende a higidez do lançamento e afirma que o ato administrativo é legítimo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a suspensão da cobrança de preço público, lançada em razão da propaganda e da interferência visual causada pela escola de idiomas.
III. Razões de decidir
3. Os atos administrativos são presumidamente legítimos, verídicos, imperativos e autoexecutáveis. Presunção que só cede em razão da demonstração de irregularidade por parte do particular lesado com a autuação da Administração.
4. No caso, a empresa agravada comprovou no processo de origem a irregularidade do ato de lançamento fiscal. A empresa possui domicílio no Gama e o lançamento de preço público por propaganda e interferência visual foi lançado no Paranoá, em razão da conduta de uma franquia que lá exerce suas atividades.
5. Essa circunstância consta inclusive da exposição de motivos do presente recurso. “(...) Conforme informações constantes do despacho emitido pela DF-LEGAL (ID 241932885), os engenhos de publicidade em questão estavam associados ao nome fantasia da empresa autora, o que autoriza, ao menos em sede de cognição sumária, a atuação fiscal do ente público. O número de telefone divulgado no material publicitário coincide com o de unidade localizada no Paranoá, o que reforça o vínculo. (...)”.
6. A empresa contribuinte já no requerimento administrativo havia informado que suas atividades eram restritas à cidade do Gama/DF, reiterando e comprovando esse fato com a demanda que tramita perante o Juizado Fazendário (IDs 234238322, 234238326, dos autos de origem.
7. Não se justifica a manutenção da exação quando o contribuinte comprova que não contribuiu para a realização do fato gerador, sendo ilegítima a cobrança e repetível eventual valor pago irregularmente.
8. Agravo de instrumento a que se nega provimento, sendo mantida a decisão que indeferiu a liminar recursal.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a